Tribunal: STF
Processo: ARE 1393283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. POSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N° 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 57, S1º, DA LEI N° 8.213/91 E ART. 40, §8º, DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 40, §10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A aposentadoria especial para aqueles servidores que exercem as suas atividades sob condições especiais está prevista no artigo 40, §4º, da Constituição Federal.



    Apesar de não ter sido editada, para os servidores públicos em geral, a legislação complementar exigida no dispositivo constitucional, o E. Supremo Tribunal Federal, diante da prolongada mora legislativa, fixou diretriz no sentido da aplicação das normas correlatas previstas no art. 57 da Lei nº 8.213/91, enquanto perdurar a omissão legislativa, garantindo, assim, aos servidores públicos o direito à aposentadoria especial por insalubridade com proventos integrais, sendo nesse sentido a Súmula Vinculante nº 33:



    'Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica'.



    Da mesma forma, assegurado o direito à paridade, previsto no art. 40, §8º, da CF.



    No caso em apreço, restou incontroverso o direito do recorrido à aposentadoria especial em razão de exercício de atividade em ambientes perigosos e insalubres por mais de 25 (vinte e cinco) anos (laudo técnico e PPP), tanto que lhe foi concedida na esfera administrativa (fls. 326/329).



    Além disso, o recorrido ingressou no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 (admissão em 04/08/1989 - fl. 257), fazendo jus à aposentadoria especial com paridade e vencimentos integrais.



    (...)



    Ademais, as regras de transição da EC nº 47/2005 não se aplicam aos casos de aposentadoria especial em razão de exercício de atividade profissional sujeita a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    Deste modo, conclui-se que o recorrido, na condição de Motorista lotado na Secretaria Municipal da Saúde, exerceu atividade em condições insalubres por mais de vinte e cinco anos (laudo técnico e PPP de fls. 47/55, 57/59 e 101), com recebimento de adicional de insalubridade (fl. 318), sendo, portanto, de rigor o seu direito à aposentadoria especial, com integralidade de vencimentos e paridade, já que ingressou no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 (admissão em 04/08/1989 - fl. 257), nos exatos termos constantes da r. sentença.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente